Tribunal: TJMT
Processo: 1011630-19.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011630-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), CAFEEIRA FAMA LTDA - ME - CNPJ: 24.970.790/0001-04 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), LUIS FELIPE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.915.108-83 (ADVOGADO), GUSTAVO DE LIMA AFFINI - CPF: 415.540.248-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCEÇÃO NÃO CONHECIDA – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – CONSTATAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE – DEFESA DE DIREITO ALHEIO – ALEGAÇÃO DE NULIDADES EM RELAÇÃO À INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE APLICABILIDADE DO ARTIGO 81 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Quando as razões recursais se mostrarem suficientes ao confronto das teses utilizadas na fundamentação da decisão recorrida, não há como acolher a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade.

Apesar da Agravante alegar eventuais nulidades quanto à intimação dos executados, mencionando que o caso é de ordem pública e pode ser aventada em qualquer tempo, tal situação não afasta a necessidade de observar a legitimidade para tal, salientando-se que ninguém pode legitimar-se, em nome próprio, para defesa de interesse alheio.

Não se mostra plausível acolher pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, quando pontualmente, em sede recursal, não ficar demonstrada a viabilidade, à luz do artigo 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada (ID. Num. 212510676), interposto por
CAFEEIRA FAMA LTDA. ME
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença n.
0000003-39.1996.8.11.0025, Cód. 5050, Proc. 119/2005,
não conheceu da Exceção de Pré-Executividade
, em que é Exequente/Agravado:
BANCO SISTEMA S/A.

Em síntese, a Agravante requer a reforma da decisão, alegando equívoco, eis que o cartório “(...)
lamentavelmente não registrou no presente processo os executados Edson de Freitas Fagundes e Sidnei José Lui, e consequentemente não intimou corretamente todos os executados das penhoras realizadas”; que na decisão agravada houve a correção do polo passivo da ação; que “(...) o juiz a quo não conheceu da exceção de pré-executividade arguida, fundamentando apenas que deixa de conhecer a exceção de pré-executividade por manifesta falta de legitimidade da parte que pleiteia a desconstituição de penhora feita contra pessoa diversa. Ocorre que tal decisão merece ser reformada, pois as alegações da agravante em sua exceção de pré-executividade poderiam ser arguidas em qualquer fase processual, por simples petição por qualquer parte, por ser matéria de ordem pública e perante qualquer juízo, podendo ser reconhecida até mesmo ex oficio pelo Juízo”.

Destaca que “(...) A exceção de pré-executividade é a simples notícia que se dá ao magistrado sobre a existência de defeito grave e aparente, que pode ser reconhecido ex oficio, evitando-se assim trâmites desnecessários e o constrangimento ocasionado pela penhora”.

Assevera que “(...) restou evidenciado que ocorreu erro do cartório e consequentemente vícios de matéria de ordem pública, pois o termo de penhora, expedido às fls. 345 da íntegra do processo eletrônico (fls. 251 processo físico), é NULO, pois somente o advogado da executada Cafeeira Fama, ora agravante, foi intimado. É NULO também a penhora realizada de valor em conta do executado às fls. 702 processo eletrônico, pois novamente somente o advogado da executada Cafeeira Fama foi intimado”; que “(...)Também são NULOS os termos de penhora (id. 117467019 e id. 117487641 – fls. 804 e 806), pois não houve a intimação do advogado constituído pela executada Cafeeira Fama, ora agravante, contrariando o disposto no §1º, art. 841 do CPC, o que demonstra o evidente prejuízo da ora agravante, que não teve a oportunidade de exercer seu direito de defesa, ocorrendo o total cerceamento de defesa. Também não houve a intimação pessoal do executado Edson de Freitas Fagundes e do executado Sidnei José Luiz, que não possuem advogado constituído nos Autos, contrariando o disposto no §2º, art. 841 do CPC”.

Aduz que “(...) A ausência de intimação da parte executada, ou de seu advogado, acerca da penhora do imóvel, é causa de nulidade absoluta do ato, por ser matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer fase processual, por simples petição por qualquer parte do processo. Da mesma forma, a falta de intimação do cônjuge, sobre a penhora, torna o ato nulo, nos termos do art. 842 do CPC”.

Frisa que “(...) os executados não foram devidamente intimados das penhoras, modo pelo qual se requer a reforma da decisão do juiz a quo para que seja declarada a nulidade do primeiro termo de penhora (fls. 345 da íntegra do processo eletrônico – fls. 251 processo físico), e de todos os atos subsequentes”.

Requer o deferimento da tutela antecipada da pretensão recursal, alegando a presença dos requisitos autorizadores: a probabilidade do direito se verifica, pois a agravante comprovou nos Autos que não houve a devida intimação dos executados em relação aos termos de penhora (id. 117467019 e id. 117487641 – fls. 804 e 806), pois não houve a intimação do advogado constituído pela executada Cafeeira Fama, contrariando o disposto no §1º, art. 841 do CPC, e não houve a intimação pessoal do executado Edson de Freitas Fagundes e do executado Sidnei José Lui, que não possuem advogado constituído nos Autos, contrariando o disposto no §2º, art. 841 do CPC. De igual forma, patente é o perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo, pelo fato que a r. decisão recorrida determinou a suspensão do processo por um ano, com isso as penhoras sobre os dois imóveis serão mantidas, devendo referidas penhoras serem baixadas, pois são nulas”.

Pede “(...) a) Que o presente recurso seja recebido, conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, pois as alegações da agravante em sua exceção de pré-executividade poderiam ser arguidas em qualquer fase processual, por simples petição por qualquer parte, por ser matéria de ordem pública e perante qualquer juízo, podendo ser reconhecida até mesmo ex oficio em qualquer tempo e grau de jurisdição; b) Que seja julgado procedente o presente recurso para reformar a decisão agravada para que seja declarada a nulidade do primeiro termo de penhora (fls. 345 da íntegra do processo eletrônico – fls. 251 processo físico), e de todos os atos subsequentes, em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; c) Todavia, caso não seja este o entendimento deste E. Tribunal, requer que seja reformada a r. decisão agravada para que seja declarada a nulidade dos termos de penhora (id. 117467019 e id. 117487641 – fls. 804 e 806), pois não houve a intimação do advogado constituído pela executada Cafeeira Fama, ora agravante, contrariando o disposto no §1º, art. 841 do CPC, e não houve a intimação pessoal do executado Edson de Freitas Fagundes e do executado Sidnei José Lui, que não possuem advogado constituído nos Autos, contrariando o disposto no §2º, art. 841 do CPC, e de todos os atos subsequentes; d) Requer ainda, que recebido o agravo de instrumento no tribunal , seja deferido em antecipação de tutela, a parcial pretensão recursal, in limine litis e inaudita altera pars, para apenas cancelar os atos constritivos (termo de penhora) sobre os dois imóveis, até que o presente recurso seja julgado (...)”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, o Banco Agravado pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, argumenta que a Agravante é parte ilegítima, devendo ser mantida a decisão. Subsidiariamente, argumenta que não há prejuízos aos executados. Requer, ainda, seja aplicada multa por litigância de má-fé, no patamar de 10% sobre o valor corrigido da causa.

Devidamente intimada, a Agravante manifestou-se acerca das questões preliminarmente aventadas pelo Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade.

Não há cabimento para a aplicação da tese de afronta ao princípio da dialeticidade, no caso.

É que as razões são suficientes ao confronto da decisão recorrida, as quais se insurgem contra o pronunciamento judicial que não conheceu da Exceção de Pré-Executividade, por entender ser a Agravante parte ilegítima no feito.

Diante disso, REJEITO a preliminar.

V O T O – MÉRITO

Direto ao ponto, vê-se que o objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença n.
0000003-39.1996.8.11.0025, Cód. 5050, Proc. 119/2005,
não conheceu da Exceção de Pré-Executividade
, aviada pela CAFEEIRA FAMA LTDA – ME, em que é Exequente/Agravado:
BANCO SISTEMA S/A.

Pois bem.

Verifica-se que a ora Agravante, alegando nulidade de penhoras, arguiu Exceção de Pré-Executividade.

O Juízo “a quo”, acertadamente, não conheceu da exceção, por falta de legitimidade, isto porque apesar de CAFEEIRA FAMA LTDA – ME, argumentar que eventuais nulidades são matéria de ordem pública, não é dada a ela o direito de argui-las em nome alheio.

Ademais, comungo com a argumentação lançada pela parte Agravada, pois não há prejuízo aos executados, mas sim ao Agravado, que é credor há vários anos, não havendo qualquer indício de adimplemento por parte dos devedores.

Digo que não há prejuízo, inclusive porque o Juízo “a quo”, em 15/07/2024, suspendeu o processo pelo período de um ano.

Após esse prazo, o Juízo “a quo” certamente dará ao feito a tramitação devida.

Com esses apontamentos, não se mostra plausível a alegação de que nulidades podem ser manifestadas a qualquer tempo, por qualquer pessoa.

Tal tese contraria, frontalmente, um dos pressupostos processuais: a legitimidade de parte.

Assim, mantém-se a decisão recorrida:

“(...)
“
Inicialmente, corrija-se o polo passivo, uma vez que apenas um dos executados está registrado.

Deixo de conhecer a exceção de pré-executividade por manifesta falta de legitimidade da parte que pleiteia a desconstituição de penhora feita contra pessoa diversa.

Defiro o pedido de penhora no rosto dos autos. Anote-se.

Ante a não localização de bens, determino a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Decorrido o prazo de um ano sem que sejam encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, arquivem-se provisoriamente os autos.

Encontrados bens a qualquer momento, desarquivem-se os autos para o prosseguimento da execução.

Por outro lado, decorridos cinco anos de suspensão, encaminhem-se os autos ao exequente para se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente.

Após, voltem os autos conclusos.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito”.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – VENDA DO IMÓVEL EM FAVOR DE TERCEIRO ALHEIO À DEMANDA EXECUTIVA - REJEITADA – TRANSAÇÃO REALIZADA EM FRAUDE À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE DOS EXECUTADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Aos executados que dizem não mais ser proprietários do imóvel sobre o qual recai a penhora em demanda executiva, o sistema processual vigente não lhes confere legitimação para, em nome próprio, defender interesse de terceiro. Executados agravantes que não têm legitimidade para interpor o recurso com objetivo de proteger o patrimônio de terceiro. (N.U 1000840-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

No que concerne ao pedido de litigância de má-fé, neste feito, deixo de acolhê-la, uma vez que, malgrado as alegações lançadas pelo Agravado, não considero comprovada a tese, não visualizando, portanto, a viabilidade da penalidade, à luz do artigo 81 do CPC.

E, por fim, no que tange à intenção de reforma da decisão, “(...) para que seja declarada a nulidade dos termos de penhora, pois restou certificado pelo próprio cartório do Juízo “a quo” que não houve a intimação pessoal do executado Edson de Freitas Fagundes e do executado Sidnei José Lui, que não possuíam advogado constituído nos Autos, contrariando o disposto no §2º, art. 841 do CPC, e de todos os atos subsequentes”; constata-se que tal alegação somente reforça o entendimento de defesa de direito ou afronta a direito alheio, cabendo ao Juízo “a quo”, se for o caso, oportunamente, tratar da questão, ressaltando-se que esta via não comporta dilação probatória.

Dentro desse contexto, caberia à parte Agravante apenas manifestar-se quanto às questões preliminares aventadas em sede de contrarrazões neste agravo; e não trazer informações novas – pois não cabe aqui fazer qualquer juízo antecipatório ao Juízo singular, mas apenas observar o contraditório e a ampla defesa no que concerne às questões preliminares, a fim de evitar nulidades decorrentes de eventuais decisões surpresas.

Diante do exposto, não havendo qualquer reprimenda em face da decisão impugnada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024